Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706525-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO VILLA CHAN FILHO AGRAVADO: SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO VILLA-CHAN FILHO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro no 0708222-67.2025.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 226602737 dos autos originais): “Trata-se de embargos de terceiros ajuizado por CARLOS ALBERTO VILLA-CHAN FILHO em desfavor de SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA. O embargante alega, em apertada síntese, que houve a constrição judicial de um imóvel de sua propriedade, localizado na SMPW Quadra 5, conjunto 12, lote 09, setor de mansões Park Way, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF. O embargante alega que a penhora foi realizada sem sua citação prévia, violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, o embargante argumenta que o imóvel é de copropriedade com sua companheira, Daniella Gribel Brugger, com quem mantém união estável desde 2002, e que a penhora deve recair apenas sobre a parte da embargada É o brevíssimo relatório. DECIDO. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso da ação de embargos de terceiros os requisitos para o deferimento do pedido de tutela de urgência estão descritos no artigo 678 do Código de Processo Civil: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. A temática da existência de união estável entre o embargante e a devedora e a necessidade de ser observado o procedimento do artigo 842 do Código de Processo Civil já foi objeto de análise por este Juízo no bojo do processo no 0015860-13.2016.8.07.0001, vindo a ser reconhecida a ausência de prova de união estável e indeferido o pedido (decisão de ID 205567167 dos autos principais). Ocorre que a parte devedora (Sra. DANIELLA GRIBEL BRUGGER) apresentou Agravo de Instrumento contra a decisão, vindo o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quando do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 0731235-35.2024.8.07.0000, a rejeitar o recurso e apresentar as seguintes razões: Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que, embora a agravante tenha juntado ao feito documentos que indicam que o Sr. Carlos Alberto Villa-Chan Filho já residiu no imóvel penhorado, há outros elementos de prova que contrariam a versão de que a executada e ele viveriam em união estável e de que residiriam juntos no bem desde 2004. Em verdade, nas procurações outorgadas aos patronos que a representavam na demanda, em 26/2/2018 e 23/11/2018, a executada qualificou-se como divorciada (ID 66366692 – Pág. 3 e ID 66368995, na origem). Ademais, quando o d. Juízo de origem determinou a penhora do imóvel ora objeto do imbróglio, em 24/9/2021, constou, na decisão, a determinação de que, em atenção ao art. 842 do CPC, fosse intimado também o cônjuge varão da devedora, se o caso (ID 104068869, na origem). Ocorre que, consoante a certidão exarada pela Oficial de Justiça que intimou a executada via WhatsApp, em 17/10/2021, acerca da penhora sobre o imóvel, a intimada comunicou à serventuária da Justiça que “É DIVORCIADA, DESCONHECENDO O ATUAL E CORRETO ENDEREÇO DO SEU EX-MARIDO” (ID 107394939, na origem). Consta, ainda, que, em certidões de intimações da ora agravante realizadas em outros processos que tramitam perante este eg. TJDFT, os Oficiais de Justiça atestaram que o caseiro do imóvel ora objeto do leilão informou, em três oportunidades distintas, quais sejam, em 14/11/2018, 16/7/2020 e 2/2/2022, que a ora executada e o seu pai não residiam no local e que moravam no Lago Sul (IDs 63295458 e 63296010 dos autos do AGI e ID 123382369 dos autos de origem). E, em tentativa de intimação da ora agravante em outro feito, em 16/8/2024, observa-se que a Oficial de Justiça logrou êxito em intimá-la justamente em imóvel situado no Lago Sul (ID 63296011). Constata-se também que, nas Declarações do Imposto de Renda referentes aos exercícios de 2020 e 2021, a executada informou à Receita Federal não possuir cônjuge ou companheiro (ID 63296013 – Pág. 10 e Pág. 33). Outrossim, chama a atenção o fato de que, em ação ajuizada em 10/1/2023 pelo Sr. Carlos Alberto Villa-Chan Filho perante o TJBA, esse se qualifica como solteiro e informa ser “residente e domiciliado na Fazenda Rio Claro I, situada no município de Correntina-BA, zona rural, CEP: 47.650-000” (ID 63296013 – Pág. 53), o que também foi ratificado na procuração conferida por ele, em 15/10/2022, a advogados para representá-lo em Juízo (ID 208379100 – Pág. 2, na origem). Diante desse panorama, entendo que, ainda que a devedora e o Sr. Carlos tenham tido uma filha juntos em 2004 (ID 205561615, na origem) e que haja indícios de que ele já residiu no imóvel cuja hasta pública foi deferida pelo magistrado de origem, há evidências relevantes nos autos de que a executada e ele não mantêm união estável, tampouco residem juntos na mesma casa. Reitere-se que, no momento da penhora do imóvel objeto do imbróglio judicial, diante da determinação de que o cônjuge varão da devedora fosse comunicado acerca da constrição judicial, essa afirmou expressamente que era divorciada e que desconhecia o paradeiro do seu ex-marido – qualificação essa que foi reiterada em procurações e até mesmo nas Declarações do IR –, nada tendo informado, em nenhum lugar ou ocasião, acerca da existência de um companheiro, alegação essa que veio à luz apenas dias antes da ocorrência da hasta pública do bem. Da mesma forma, de 2018 a 2022, quando Oficiais de Justiça acudiram até o imóvel do Park Way, em oportunidades distintas, foi certificado que a executada não residia lá, mas, sim, no Lago Sul, onde, inclusive, foi encontrada para fins de intimação em 2024. Em contrapartida, ainda que haja comprovantes em nome do Sr. Carlos direcionados ao imóvel do Park Way, também consta documento de outubro de 2022, assinado por ele, em que esse afirma que reside na Bahia, contrariando as informações presentes nos documentos juntados pela agravante. Ressalte-se também que, oportunizado o contraditório à recorrente, após a juntada dos diversos documentos ao feito, ela não os impugnou, tampouco teceu maiores considerações acerca das alegações declinadas pela agravada e pelos terceiros interessados no sentido de que não haveria a alegada união estável (ID 63556727). Nesse cenário, ainda que se reconheça que a união estável noticiada no feito se enquadraria como situação jurídica informal, de modo que não seria exigível documento provando a sua ocorrência, diante da existência de indícios fortes de que a relação entre as partes não se caracteriza como união estável e de que esses não residem juntos no imóvel, descabe falar em obrigatoriedade da intimação do Sr. Carlos quanto ao leilão do bem. Frise-se que, consoante bem ponderou o nobre Juízo a quo, “o terceiro acima mencionado não é coproprietário do imóvel, visto que não consta da respectiva matrícula (ID 128721519). Em respeito à cadeia registral (art. 195, Lei n. 6.015/73 c/c arts. 108 e 1.245, CC), vê-se que a propriedade é exclusiva da executada DANIELLA GRIBEL. Outrossim, nem se cogite da necessária intimação do terceiro, pois não há prova de vínculo matrimonial com a executada, apesar de terem uma filha juntos. Assim, resta afastada a incidência dos arts. 842 e 843 do Código de Processo Civil. Ora, muito embora haja indícios de que o terceiro tenha domicílio no imóvel, não há imperativo legal que exija a sua prévia intimação, tendo em vista que o possuidor não consta do rol previsto no art. 889 do Código de Processo Civil” (ID 205567167, na origem). Destarte, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ou seja, o mesmo argumento, o mesmo fato continua a ser trazido para o processo, só que agora na véspera da realização da segunda hasta. Ou seja, não há probabilidade na alegação de vício de procedimento. Em relação ao segundo ponto, caso fosse reconhecido como companheiro, não há razão para parar o andamento do processo, mas sim resguardar o seu direito a meação. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência. Prossiga-se o feito”. Em suas razões recursais (ID 690825522), argumenta que, nos autos do processo de execução e no agravo de instrumento de n.o 0731235-35.2024.8.07.0000, o agravante não integrou a lide, desse modo, as decisões proferidas em referidos processos não podem produzir efeito em relação a si. Verbera que anexou o contrato de união estável firmado com a executada em 13/06/2014, além de diversas fotos do casal durante os anos de convivência. Informa que arrolou três testemunhas que poderão confirmar que a união estável existe. Defende que os embargos de terceiro podem ser opostos até 5 (cinco) dias após a arrematação do bem, conforme prevê o art. 675 do CPC. Menciona que não cabia à companheira alegar em juízo os direitos do agravante. Aduz que é coproprietário do imóvel, uma vez que mantém união estável com a executada desde o ano de 2002. Verbera que a eficácia da constrição depende da citação de todos os litisconsortes. Argumenta que o fato de a companheira ter declarado em procurações que era “divorciada” não descaracteriza a natureza da união estável existente entre os conviventes. Defende, ainda, que a coabitação não é requisito da união estável. Afirma que deveria ter sido citado. Defende que se trata de matéria de ordem púbica e, por isso, cognoscível a qualquer tempo. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Pretende produzir prova oral para comprovar a existência da união estável. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o sobrestamento dos atos constritivos em relação ao imóvel denominado SMPW Quadra 05, Conjunto 12, Lote 09, Setor de Mansões do Park Way. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo recursal foi recolhido (ID 69082528). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma que vive em união estável com a executada, todavia, não foi citado nos autos executivos. Afirma que é coproprietário do imóvel penhorado, uma vez que vive em união estável com a devedora desde 04/02/2004. Alega a nulidade da penhora. Em pedido subsidiário, o agravante pretende que seja resguardada a sua meação. Os embargos de terceiro consituem procedimento especial que visa permitir que um terceiro que, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens em decorrência de ato judicial. Em que pese os argumentos apresentados pelo agravante, verifico que a questão da união estável existente entre si e a executada já foi enfrentada recentemente nos autos do agravo de instrumento de n.o 0731235-35.2024.8.07.0000, cujo voto vencedor foi desta Relatora. De fato, no processo executivo e nos autos do agravo de instrumento, o agravante/embargante não figurou na relação processual, desse modo, diante dos limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, a decisão nos processos acima mencionados não faz coisa julgada em relação ao agravante, e, portanto, não o impede de ingressar em juízo em defesa do direito que alega possuir. Ocorre que, o fato alegado pelo agravante de que vive em união estável com a devedora, prima facie, não restou demonstrado. Além disso, não há elementos indiciários fortes aptos a afastar os argumentos já expostos por esta Relatora ao proferir o voto no AI 0731235-35, a seguir parcialmente transcrito: “Desse modo, a intimação da penhora e da hasta pública, em regra, é obrigatória em qualquer regime de bens, salvo nos casos de exclusão da comunhão. A intimação do companheiro do devedor é condição obrigatória para a regularização dos atos processuais, uma vez que deve ser concedida oportunidade àquele de defender seus interesses, porquanto poderá incidir a expropriação sobre a sua meação. Assim, a intenção normativa é permitir que o cônjuge/companheiro possa defender sua meação ou buscar mecanismos de proteção de seu patrimônio, tanto é, que no regime da separação de bens não é necessária a intimação. No caso vertente, observa-se que a agravante adquiriu o imóvel penhorado em 18/10/2004, sendo que constou sua qualificação na matrícula do imóvel como sendo separada judicialmente (ID 128721519, autos de origem). A recorrente afirma que “após o deferimento da alienação judicial não houve a intimação do esposo da Agravante, Sr. Carlos Alberto Vila-Chan Filho, com quem reside no imóvel, a despeito do que determina o 842 do CPC” (ID 62216007 – Pág. 9). Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que, embora a agravante tenha juntado ao feito documentos que indicam que o Sr. Carlos Alberto Villa-Chan Filho já residiu no imóvel penhorado, há outros elementos de prova que contrariam a versão de que a executada e ele viveriam em união estável e de que residiriam juntos no bem desde 2004. Em verdade, nas procurações outorgadas aos patronos que a representavam na demanda, em 26/2/2018 e 23/11/2018, a executada qualificou-se como divorciada (ID 66366692 – Pág. 3 e ID 66368995, na origem). Ademais, quando o d. Juízo de origem determinou a penhora do imóvel ora objeto do imbróglio, em 24/9/2021, constou, na decisão, a determinação de que, em atenção ao art. 842 do CPC, fosse intimado também o cônjuge varão da devedora, se o caso (ID 104068869, na origem). Ocorre que, consoante a certidão exarada pela Oficial de Justiça que intimou a executada via WhatsApp, em 17/10/2021, acerca da penhora sobre o imóvel, a intimada comunicou à serventuária da Justiça que “É DIVORCIADA, DESCONHECENDO O ATUAL E CORRETO ENDEREÇO DO SEU EX-MARIDO” (ID 107394939, na origem). Consta, ainda, que, em certidões de intimações da ora agravante realizadas em outros processos que tramitam perante este eg. TJDFT, os Oficiais de Justiça atestaram que o caseiro do imóvel ora objeto do leilão informou, em três oportunidades distintas, quais sejam, em 14/11/2018, 16/7/2020 e 2/2/2022, que a ora executada e o seu pai não residiam no local e que moravam no Lago Sul (IDs 63295458 e 63296010 dos autos do AGI e ID 123382369 dos autos de origem). E, em tentativa de intimação da ora agravante em outro feito, em 16/8/2024, observa-se que a Oficial de Justiça logrou êxito em intimá-la justamente em imóvel situado no Lago Sul (ID 63296011). Constata-se também que, nas Declarações do Imposto de Renda referentes aos exercícios de 2020 e 2021, a executada informou à Receita Federal não possuir cônjuge ou companheiro (ID 63296013 – Pág. 10 e Pág. 33). Outrossim, chama a atenção o fato de que, em ação ajuizada em 10/1/2023 pelo Sr. Carlos Alberto Villa-Chan Filho perante o TJBA, esse se qualifica como solteiro e informa ser “residente e domiciliado na Fazenda Rio Claro I, situada no município de Correntina-BA, zona rural, CEP: 47.650-000” (ID 63296013 – Pág. 53), o que também foi ratificado na procuração conferida por ele, em 15/10/2022, a advogados para representá-lo em Juízo (ID 208379100 – Pág. 2, na origem). Diante desse panorama, entendo que, ainda que a devedora e o Sr. Carlos tenham tido uma filha juntos em 2004 (ID 205561615, na origem) e que haja indícios de que ele já residiu no imóvel cuja hasta pública foi deferida pelo magistrado de origem, há evidências relevantes nos autos de que a executada e ele não mantêm união estável, tampouco residem juntos na mesma casa. Reitere-se que, no momento da penhora do imóvel objeto do imbróglio judicial, diante da determinação de que o cônjuge varão da devedora fosse comunicado acerca da constrição judicial, essa afirmou expressamente que era divorciada e que desconhecia o paradeiro do seu ex-marido – qualificação essa que foi reiterada em procurações e até mesmo nas Declarações do IR –, nada tendo informado, em nenhum lugar ou ocasião, acerca da existência de um companheiro, alegação essa que veio à luz apenas dias antes da ocorrência da hasta pública do bem. Da mesma forma, de 2018 a 2022, quando Oficiais de Justiça acudiram até o imóvel do Park Way, em oportunidades distintas, foi certificado que a executada não residia lá, mas, sim, no Lago Sul, onde, inclusive, foi encontrada para fins de intimação em 2024. Em contrapartida, ainda que haja comprovantes em nome do Sr. Carlos direcionados ao imóvel do Park Way, também consta documento de outubro de 2022, assinado por ele, em que esse afirma que reside na Bahia, contrariando as informações presentes nos documentos juntados pela agravante. Ressalte-se também que, oportunizado o contraditório à recorrente, após a juntada dos diversos documentos ao feito, ela não os impugnou, tampouco teceu maiores considerações acerca das alegações declinadas pela agravada e pelos terceiros interessados no sentido de que não haveria a alegada união estável (ID 63556727). Nesse cenário, ainda que se reconheça que a união estável noticiada no feito se enquadraria como situação jurídica informal, de modo que não seria exigível documento provando a sua ocorrência, diante da existência de indícios fortes de que a relação entre as partes não se caracteriza como união estável e de que esses não residem juntos no imóvel, descabe falar em obrigatoriedade da intimação do Sr. Carlos quanto ao leilão do bem. Frise-se que, consoante bem ponderou o nobre Juízo a quo, “o terceiro acima mencionado não é coproprietário do imóvel, visto que não consta da respectiva matrícula (ID 128721519). Em respeito à cadeia registral (art. 195, Lei n. 6.015/73 c/c arts. 108 e 1.245, CC), vê-se que a propriedade é exclusiva da executada DANIELLA GRIBEL. Outrossim, nem se cogite da necessária intimação do terceiro, pois não há prova de vínculo matrimonial com a executada, apesar de terem uma filha juntos. Assim, resta afastada a incidência dos arts. 842 e 843 do Código de Processo Civil. Ora, muito embora haja indícios de que o terceiro tenha domicílio no imóvel, não há imperativo legal que exija a sua prévia intimação, tendo em vista que o possuidor não consta do rol previsto no art. 889 do Código de Processo Civil” (ID 205567167, na origem). Destarte, a r. decisão agravada deve ser mantida”. Desse modo, a alegação do agravante de que seria coproprietário do imóvel, uma vez que vive em união estável com a devedora, é questão controvertida, que deverá ser objeto de dilação probatória. Todavia, deve-se observar que, recebidos os embargos de terceiro, caso não seja hipótese de indeferimento liminar, os atos constritivos em relação ao bem penhorado devem ser suspensos. Importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça entende que a mera interposição dos embargos de terceiro causa a suspensão da constrição, não sendo exigidos outros requisitos. Vejamos: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO NO QUAL FOI DETERMINADA A CONSTRIÇÃO. 1 . A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a oposição de embargos de terceiros impõe a suspensão do curso do processo no qual foi determinada a constrição contra a qual se opõe a parte embargante, tratando-se de medida cogente que independe de requerimento da parte interessada. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1617200 RJ 2019/0329948-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)”. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. 1. O recebimento da petição inicial dos embargos de terceiro enseja a suspensão automática da execução em relação aos bens ou direitos objeto desses embargos. Precedentes. 2. Agravo não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 957421 RS 2016/0195818-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE E JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. LIVRE CONVENCIMENTO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. BEM ARREMATADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES. 1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Aplicam-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios. 3. Não incorre em ofensa ao princípio tantum devolutum quantum appellatum o aresto que conheceu de matéria impugnada nas razões recursais. 4. A aferição da ocorrência de julgamento ultra petita se dá com base na interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo recursal, e não apenas de tópico específico relativo aos pedidos. 5. Rever as conclusões do acórdão proferido pelo Tribunal de origem para concluir que houve vício na apreciação das provas, que não deveria incidir a Súmula n. 84 do STJ e que o imóvel penhorado não é de propriedade da parte que ofereceu embargos de terceiro demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. A oposição de embargos de terceiros, desde que não tenham sido rejeitados liminarmente, impõe que o julgador suspenda o curso do processo no qual foi determinada a constrição contra a qual se insurge a parte embargante, tratando-se de medida cogente que independe de requerimento da parte interessada. 7. Se não foi impugnada por meio de agravo de instrumento a decisão que recebeu, apenas no efeito devolutivo, a apelação interposta contra a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, não há como reconhecer a violação do disposto no art. 1.052 do CPC por força da preclusão temporal. 8. Após expedida a carta de arrematação do bem penhorado, nos termos dos arts. 694 e 486 do CPC, somente pode haver a desconstituição por meio da ação anulatória ( AgRg no REsp n. 1.328.153/SP e REsp n. 1.219.329/RJ), não sendo os embargos de terceiro o instrumento processual cabível. 9. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1287458 SP 2011/0246296-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2016) Desse modo, em sede de juízo de cognição sumária, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo tão somente para obstar o prosseguimento dos atos constritivos em relação ao bem executado, até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo tão somente para obstar o prosseguimento dos atos executivos em relação ao imóvel penhorado denominado SMPW, Quadra 05, Conjunto 12, Lote 09, Park Way, Brasília – DF. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intimem-se os agravados para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora